Tribunal: TJPA
Processo: 0803374-76.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803374-76.2024.8.14.0133

APELANTE: ARLISSON DE SOUSA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. AUTORIA MEDIATA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. LIDERANÇA DE ATIVIDADE CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/1997, à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e o afastamento das agravantes da reincidência e da liderança da atividade criminosa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação pelo crime de tortura; (ii) analisar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (iii) examinar a incidência das agravantes da reincidência e da liderança da atividade criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade delitivas restaram demonstradas pelos depoimentos testemunhais e pela palavra da vítima, prestada em sede policial e judicial, coerente e harmônica quanto à participação do recorrente na prática criminosa.

4.

A vítima descreveu detalhadamente que foi submetida a sessão de tortura promovida por integrantes de facção criminosa, sendo o recorrente identificado durante chamada de vídeo realizada pelos executores do denominado “tribunal do crime”, ocasião em que determinou a continuidade das agressões e a decretação da morte da ofendida.

5.

Os depoimentos dos policiais militares confirmaram que a vítima foi localizada amarrada, seminua e com sinais de agressão física em área de mata, tendo relatado ter sido submetida a tortura física e psicológica por membros da organização criminosa.

6.

A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra amparo no conjunto probatório produzido, prevalecendo a firme narrativa da vítima, corroborada pelos demais elementos constantes dos autos.

7.

Inviável a absolvição por insuficiência probatória, uma vez demonstrada, de forma segura, a participação do recorrente como autor intelectual ou mediato do delito.

8.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa dos antecedentes, dos motivos e das consequências do crime. Os antecedentes foram comprovados por condenação transitada em julgado não utilizada para fins de reincidência. Os motivos revelam maior reprovabilidade da conduta, pois a vítima foi responsabilizada por atos atribuídos a terceiro. As consequências extrapolaram aquelas inerentes ao tipo penal, diante do trauma sofrido pela ofendida, que precisou mudar de cidade e restringir o convívio familiar.

9.

Mantida a agravante da reincidência, diante da existência de certidão de trânsito em julgado e guia definitiva de execução penal referentes ao processo indicado na sentença.

10.

Também deve ser mantida a agravante prevista no art. 62, I, do CP, pois os elementos probatórios demonstram que o recorrente exercia função de liderança na organização criminosa, coordenando a atuação dos demais agentes.

11.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, permanece correta a pena definitiva fixada em 5 anos e 8 meses de reclusão.

12.

Mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP, em razão da reincidência do recorrente.

13.

Inaplicáveis as substituições previstas nos arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

14.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “a”, 44, 61, I, 62, I, e 77; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, “a”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

ARLISSON DE SOUSA SANTOS, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado pela prática do delito previsto no art. 1º, I, a, da Lei nº 9.455/1997, interpõe recurso de apelação.

O apelante pugna por sua absolvição por insuficiência probatória, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da dosimetria da pena, para que seja aplicada no mínimo legal; o afastamento das agravantes da reincidência, arguindo a ausência de certidão de trânsito em julgado ou de documentação que ateste o cumprimento da pena, bem como a falta de provas de que coordenava a atividade criminosa.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Não possui razão o apelante em seu inconformismo, senão vejamos.

A autoria e materialidade restaram comprovadas nos autos diante dos depoimentos das testemunhas e da palavra da vítima que, tanto na fase policial como em Juízo, se mostrou firme em apontar o recorrente como autor do crime. Ademais, a ofendida apontou com clareza a influência direta e a participação principal do recorrente na autoria do delito, e embora tenha considerado outros indivíduos, não deixou de associar ARLISSON ao evento criminoso.

Ressalta-se que, segundo a peça acusatória, a vítima foi levada a Marituba pelos integrantes do CV com a justificativa de que iriam apenas conversar acerca de uma dívida que seu ex-companheiro, de nome Luiz Carlos Pantoja Barbosa, possuía com eles. Chegando ao local, a vítima foi indagada por diversas pessoas a respeito da localização de seu ex-companheiro, dentre eles a pessoa identificada apenas como “Rex” ou “Júnior Sousa”, todavia disse não saber de seu paradeiro. Diante disso, foi realizada chamada de vídeo para outras pessoas, dentre eles o denunciado ARLISSON, os quais “decretaram a sentença de morte” da ofendida.

A vítima FERNANDA KETHELEN RIBEIRO DE SOUZA descreveu em juízo, id-24862222, os fatos com riqueza de detalhes, afirmando que: “foi levada a Marituba por um convite de membros do “comando vermelho”, sob a promessa de resolver ameaças que sofria devido ao fato de seu ex-companheiro ser informante da polícia. Por volta das 17h, foi realizada uma chamada de vídeo com membros da facção, incluindo ARLISSON DE SOUSA SANTOS, conhecido por "Macarrão", que foi o único reconhecido pela vítima pois seu ex-companheiro trabalhava sob seu comando e que ocupava o cargo na facção criminosa denominado como "Torre"1. Durante a chamada, os membros da organização ordenaram que a vítima fosse amarrada. A ofendida foi constantemente ameaçada, com o intuito de obter informações sobre a localização de seu ex-companheiro. Na sequência, foi decretada a "sentença" de morte da vítima. A ofendida foi então transportada para uma área de mata, onde um dos criminosos tentou estuprá-la, não chegando, contudo, a consumar o ato. Ante o risco iminente, a vítima havia compartilhado a sua localização com familiares, que acionaram a Polícia Militar. Durante todo o tempo, ela foi mantida amarrada e ameaçada com arma de fogo. Os criminosos fugiram com a chegada da polícia. Acrescentou ainda, que, em razão dos fatos, teve que se mudar de Belém, impossibilitando-se de se expor em redes sociais ou divulgar sua localização atual. Além disso, seus contatos com familiares foram severamente restringidos, com o objetivo de resguardar tanto sua integridade quanto a de seus conhecidos.”

O réu, em juízo, id-24862235, negou a prática do crime, afirmando que na data dos fatos estava em sua residência, no Estado de Pernambuco.

A testemunha FABIANO DE ALMEIDA COELHO declarou em juízo, id-24862227, “que receberam comunicação de que em uma área estava acontecendo tribunal do crime. Que foram ao local e encontraram a vítima amarrada. Que ela apontou a direção das pessoas que a estavam torturando e que tinham se evadido. Que foram recebidos a tiros. Que a vítima informou que havia sido torturada, que ela tinha sinais de lesões nos braços e no rosto.”

A testemunha HUGO LEANDRO LOUREIRO CORREA declarou em juízo, id-24862225, que “estavam em ronda e foi repassado que uma moça estava como refém em uma área de mata. Que foram ao local e localizaram uma moça amarrada, seminua. Que ouviram disparos de arma de fogo. Que a vítima ficou sozinha no local e eles se evadiram. Que a vítima identificou Francisco como um dos envolvidos.”

A testemunha ANDRE COSTA DE SOUZA afirmou em juízo, id-24862230, que “estavam de serviço e foram acionados. Que foram para uma área de mata e encontraram a vítima. Que ela narrou que estava sendo julgada pelo tribunal do crime. Que estava sentenciada de morte. Que antes tinham tentado estuprá-la e passou por tortura física e psicológica. Que ela estava amarrada.”

Importante ressaltar que, segundo a vítima, durante a chamada de vídeo, o nome do réu Arlisson, vulgo ‘Macarrão’, foi mencionado diversas vezes, e que ela sabia que ele era o “torre” da região e que por isso estava participando do seu “julgamento”, sendo ele o autor intelectual ou mediato do delito.

Diante de tais considerações, não há que se falar em absolvição ou em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Passo, portanto, ao exame da dosimetria da pena. (Art. 1º, I, a, da lei 9.455/97 – Pena: reclusão, de dois a oito anos).

A pena base foi fixada em
4 anos e 3 meses de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes, motivos e consequências do crime, as quais mantenho diante da fundamentação adequada utilizada na sentença, como a seguir transcrevo:

“
Antecedentes
: O acusado possui antecedentes criminais, tendo em vista a condenação contida no processo 00000016120158140044, com data de trânsito em julgado em 11.09.2018. Ressalto que tal condenação não será utilizada para fins de reincidência, a fim de evitar o
bis in idem
;
motivos do crime
: no caso sob análise, devem ser considerados desfavoráveis pois o delito foi cometido em virtude de envolvimento do ex-companheiro da vítima, que havia se evadido da região, com crimes, tendo ela sido responsabilizada pelos atos que por ele teriam sido praticados.
Consequências do crime
: Diante dos depoimentos prestados, verifica-se que as consequências devem ser consideradas desfavoráveis, diante do trauma causado na vítima que teve de mudar de cidade e se vê impossibilitada de ter contato regular com sua família.”

Desta forma, não há que se falar em fixação da pena base no mínimo legal.

Mantenho a agravante prevista no art. 61, I, do CP, Processo n. 00035044420148140006, com certidão de trânsito em julgado de 22 de setembro de 2022, id-78295090 (autos do Processo nº 00035044420148140006) e guia de execução definitiva de id-114897661.

Mantenho ainda a agravante do art. 62, I, do CP, eis que restou comprovado nos autos que o réu organizava ou dirigia a atividade dos demais agentes.

Desta forma, deve permanecer a elevação da pena em 1/3, totalizando a pena definitiva de 05 anos e 08 meses de reclusão, eis que ausentes causas de aumento ou de diminuição.

Mantenho o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena, eis que o recorrente é reincidente, art. 33, § 2º, “a”, do CP.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, uma vez que o recorrente não preenche os requisitos dos mencionados dispositivos legais.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/06/2026